Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO DE FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS. CONTA BANCÁRIA EM NOME DA ACUSADA COMO DESTINATÁRIA DE PIX FRAUDULENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. A defesa alega ausência de autoria e desproporcionalidade da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do delito está suficientemente comprovada, considerando que a acusada nega ter conhecimento da conta utilizada; e (ii) verificar se é devida a indenização fixada a ambas as vítimas, ou apenas àquela que efetivamente sofreu o prejuízo financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do delito encontra-se comprovada pela identificação da ré como beneficiária do PIX fraudulento, não tendo esta apresentado qualquer prova mínima de falsidade ou uso indevido de seus dados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.
4. A materialidade é confirmada pelos depoimentos das vítimas, comprovante da transação financeira e documentos constantes dos autos, os quais revelam narrativa coerente e harmônica dos fatos.
5. A tese defensiva de desconhecimento da conta é genérica, desprovida de qualquer elemento corroborativo, como boletim de ocorrência ou medidas administrativas para apuração de eventual fraude.
6. A individualização da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, aumento pela reincidência e ausência de causas modificadoras. O regime inicial fechado foi corretamente imposto em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A indenização fixada à vítima Nathalia deve ser afastada, por não ter ela sofrido prejuízo patrimonial, uma vez que teve sua motocicleta restituída, sendo mantida apenas a fixada em favor da vítima Ádamo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autoria no crime de estelionato eletrônico se comprova com a identificação da acusada como beneficiária direta de valor transferido via PIX, sendo insuficiente alegação genérica de desconhecimento da conta sem prova mínima de falsidade.
2. A ausência de prejuízo patrimonial afasta a condenação à indenização mínima por danos, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a oito anos, conforme entendimento consolidado do STJ.